Tribunal: TJDFT
Processo: 0052203-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052203-11.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUIZA RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17715978, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da Contadoria, ofertados no ID 16867989. A impugnação faz referência a uma suposta planilha de cálculos que seguiria em anexo. Nada obstante, o único anexo apresentado (ID 177115979) não continha cálculos, mas apenas uma nota interna da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade do Distrito Federal, informando que: “os índices aplicados não estão corretos, uma vez que o precatório foi calculado com base no INPC/TR até 25/03/2015 e após IPCA, quanto aos juros deverão seguir a Decisão do STF, qual seja juros da caderneta de poupança”. Diante disso, o Distrito Federal foi intimado a esclarecer qual seria o objeto da insurgência (ID 18171961). O Executado (Distrito Federal), no ID 18859137, apresentou planilha contendo apenas o cálculo resumido da parcela de adiantamento preferencial do precatório (ID 18859139), bem como a mesma nota interna do apoio contábil antes anexada (ID 18859139) - documentos insuficientes ao esclarecimento do objeto da impugnação. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente aduziu que os cálculos impugnados se encontram corretos e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no RE 870.947 e na ADI 5348 (ID 20727418) Na decisão de ID 20834245, foram solicitados esclarecimentos à Contadoria desta Corte que, por meio da manifestação de ID 21197368, reafirmou as informações que já constavam nos memoriais de cálculo de ID 9414482 e ID 16867988. Os memoriais referidos consignavam a aplicação, tanto na apuração do crédito principal quanto na recente apuração da verba honorária de sucumbência, os seguintes índices de correção monetária: INPC até 06/2009 e IPCA-E, posteriormente (ID 21197368). Pois bem. Primeiramente, saliente-se que, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, quando o Executado alegar excesso de execução, deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de ser a impugnação liminarmente rejeitada, “in verbis”: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (grifos nossos) Ademais, vê-se que os índices e os períodos de referência utilizados pela Contadoria observam a tese cogente firmada pelo STF no RE 870.947 (tema 810). Dessa forma, não condiz a realidade dos autos a informação que se extrai da nota do apoio contábil do DF, que consignou que a Contadoria aplicou o “INPC/TR até 25/03/2015 e após IPCA”. Por todo o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 21160283. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator